Tribunal: TJES
Processo: 5000553-60.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO
Nº
5000553-60.2023.8.08.0000

AGVTE
:
MOISES DE SOUZA SILVA

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – FURTO – BAGATELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS JURISPRUDENCIAS – DESOBEDIÊNCIA DO REEDUCANDO – ATENTADO CONTRA OS EFEITOS DO REGIME APLICADO – FALTA GRAVE MANTIDA – EFEITOS LEGAIS – PRECEDENTES DESTA CORTE – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO COMBATIDA
–
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

Conforme entendimento já exposto por esta corte e pelo STF, o
princípio da insignificância resta caracterizado quando houver: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada

2.
Pelas provas acostadas ao feito, ainda que presentes os requisitos objetivos da bagatela, não se encontram presentes os requisitos subjetivos delineados pelo STJ, já que o recorrente, já condenado anteriormente, se encontrava em saída temporária, vindo a cometer furto no estabelecimento que o acolhera para trabalho
.

3.
Conforme entendimento sufragado por esta corte de justiça:
A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200034989, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _______________________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000553-60.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MOISES SOUZA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO
Nº
5000553-60.2023.8.08.0000

AGVTE
:
MOISES DE SOUZA SILVA

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – FURTO – BAGATELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS JURISPRUDENCIAS – DESOBEDIÊNCIA DO REEDUCANDO – ATENTADO CONTRA OS EFEITOS DO REGIME APLICADO – FALTA GRAVE MANTIDA – EFEITOS LEGAIS – PRECEDENTES DESTA CORTE – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO COMBATIDA
–
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

Conforme entendimento já exposto por esta corte e pelo STF, o
princípio da insignificância resta caracterizado quando houver: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada

2.
Pelas provas acostadas ao feito, ainda que presentes os requisitos objetivos da bagatela, não se encontram presentes os requisitos subjetivos delineados pelo STJ, já que o recorrente, já condenado anteriormente, se encontrava em saída temporária, vindo a cometer furto no estabelecimento que o acolhera para trabalho
.

3.
Conforme entendimento sufragado por esta corte de justiça:
A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200034989, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 16/08/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO
Nº
5000553-60.2023.8.08.0000

AGVTE
:
MOISES DE SOUZA SILVA

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

03

V O T O

Conforme lançado no Relatório,
trata-se de irresignação postada
pela defesa de
MOISES SOUSA SILVA co
ntra
a decisão proferida pelo Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução nº 2000043-70.2020.8.08.0011, em razão da falta grave praticada pelo reeducando – furto em seu local de trabalho - regrediu o regime de cumprimento de pena para o fechado e determinou novo marco do lapso temporal, para fins de alcance de progressão de regime, qual seja, 11 de fevereiro de 2020.

A irresignação posta-se, segundo as razões eleitas pela defesa, na insignificância do delito, pois o recorrente buscava saciar sua fome e necessidade, devendo, portanto ser absolvido da falta grave que lhe foi imputada,
devendo ser reconhecido o princípio da insignificância,
mantendo-se o regime semiaberto, bem como, por via de consequência, a não alteração da data-base para progressão de regime.

Em sede de contraditório, manifestou-se o Ministério Público no sentido do improvimento do recurso, sustentando a manutenção da decisão.

Houve, em sede de Juízo de retratação, a sua forma negativa, conforme ID 4132685, indo os autos a Procuradoria de Justiça que, nos termos do evento de número 4175450, sustenta a correta aplicação da lei pelo magistrado condutor dos autos em primeiro grau.

A tese sustentada pela defesa, no sentido de afastar a falta grave que foi reconhecida em desfavor do recorrente, trata do princípio da insignificância, apresentando que, dada a qualidade dos produtos subtraídos, bem como a intenção de matar a sua fome, deve ser o recorrente absolvido da censura que lhe foi imposta, principalmente se ponderada a escalada de crescimento da pobreza e, ainda, a confissão do recorrente quanto ao fato.

Em sentido contrário, o Ministério Público, mais precisamente o parecer apresentado no evento de número 4175450, busca provar que a nobre intenção descrita pelo recorrente nas razões não se satisfaz a uma análise mais cuidadosa do evento, já que este possuía condições de pagar o hotel onde ficou hospedado, com diárias a partir de R$30,00 (trinta reais), tendo gasto mais de R$150,00 (cento e cinquenta) reais na estadia; que a passagem de ônibus para a localidade onde se encontra a sua família, totalizava cerca de R$100,00 (cem reais), ou seja, o recorrente poderia ter ido visitar e ficar com sua família, mas preferiu ficar no hotel; que os produtos, barras de chocolate e chinelo, não de amoldam ao contexto da possibilidade de saciar a fome.

Primeiramente, entendo pertinente apresentar o entendimento pacífico desta corte sobre alguns pontos que serão tratados no presente voto:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REFORMA DA DECISÃO. FALTA DE NATUREZA GRAVE. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE DA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A conduta de desobediência, desacato e desrespeito ao servidor, amolda-se com exatidão aos ditames estabelecidos no artigo 50, VI, da Lei de Execuções Penais, que dispõe que comete falta grave o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da LEP, que, por sua vez, exige como dever do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Precedentes. 2. Reconhecida a prática de falta grave, nos termos do artigo 127, da Lei de Execuções Penais, forçosa a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos anteriores à data da falta praticada pelo reeducando. 3. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200034989, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022

Tendo este entendimento como premissa de julgamento, passo a análise dos autos, onde a defesa do recorrente, sustentando a necessidade de revisão da falta grave reconhecida pelo Juízo da Execução em desfavor do acusado, afirma que, embora reprovável formalmente o ato, deve ser reconhecida a vertente do princípio da insignificância já que houve a prática dos atos para saciar a fome do reeducando.

Neste contexto, necessária a exposição dos fatos que resultaram na imposição da falta grave ao reeducando, narrada, pela defesa, da seguinte forma:

De acordo com o referido PAD, o apenado, enquanto em gozo de saída temporária e trabalhando na empresa “Supermercado Extrabom”, foi flagrado pelas câmeras de videomonitoramento furtando algumas barras de chocolate e um chinelo.

A empresa não quis prestar queixa (de modo que o apenado não foi autuado e sequer responde a processo-crime em razão deste fato), tendo todavia informado o ocorrido à administração prisional.

Ouvido em sede administrativa, o agravante informou que, por insuficiência de recursos próprios e da família, não conseguiu viajar para o Município de Cachoeiro de Itapemirim e visitar os familiares durante a saída temporária. Decidiu, portanto, ficar em um hotel por 5 dias pagando R$30,00 o pernoite.

Justificou que furtou os produtos pois estava passando dificuldades e não estava sequer conseguindo se alimentar direito durante a saída temporária.

Relatou ainda que estava trabalhando há pouco mais de um mês na empresa, porém ainda não havia recebido salário, sendo que antes de TENTAR subtrair os produtos explicou toda a sua situação ao encarregado e solicitou um adiantamento, porém não obteve sucesso.

Esclareceu, por fim, que as barras de chocolate subtraídas estavam com prazo de validade vencido e eram destinadas ao descarte.

A partir disso, mesmo analisando as justificativas do assistido para a ocasião, bem como a confissão parcial dos fatos a ele imputados, o juízo de origem homologou a falta grave, determinando a interrupção do marco inicial para benefícios da execução.

N
ão há dúvidas quanto ao fato, conforme provas extraídas do sistema de monitoramento do Supermercado, tampouco há contradição destas com a confissão do recorrente conforme evento de número 4132685 fls. 23, restando a análise, dentro do contexto dos autos, do mencionado princípio e a adequação dos fatos.

Segundo Carlos Vico Manãs:

"o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção da fato à norma, mas, primordialmente, em seu conteúdo material, de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito penal." Para ele, tal princípio funda-se "na concepção material do tipo penal, por intermédio do qual é possível alcançar, pela via judicial e sem macular a segurança jurídica do pensamento sistemático, a proposição político-criminal da necessidade de descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de forma socialmente relevante os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal
https://www.migalhas.com.br/depeso/81194/o-stf-e-a-aplicacao-do-principio-da-insignificancia

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, reprisado nesta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DA RES FURTIVA. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada. Precedentes. 2. Evidenciada a habitualidade delitiva, incabível a aplicação do Princípio da Bagatela. 3. O valor da res furtiva é inferior ao valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto receptado. Precedentes. 4. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 026190027453, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023

Ao observar com calma o que consta nos autos, ainda que sobre a coisa furtada possa ser, a princípio reconhecida a bagatela, há peculiaridades que, ao meu sentir, me afastam da conclusão a que pretende a defesa,
posto que além de requisitos objetivos, ostenta a interpretação do STJ, por serem necessários os requisitos subjetivos atrelado a primariedade do acusado que, por estar em cumprimento de pena em regime semiaberto, já dispensa maiores digressões sobre o tema.
Mas, ainda, entendo que essa situação, do acusado não ser primário, afasta o reduzido grau de reprovabilidade, pois o reeducando demonstra que um afastamento da função social da pena, bem como da saída temporária, que é exatamente a ressocialização.

Ademais
, entendi sobremaneira relevante a ponderação empreendida pela Procuradoria de Justiça ao observar que, a despeito do valor total das coisas que foram objeto de furto, o recorrente estava hospedado em hotel cuja diária seria de valor superior aos objetos; o recorrente, embora afirme que sua família estava passando por dificuldades, gastou mais dinheiro na hospedagem do que gastaria para se deslocar ao local da residência em Cachoeiro de Itapemirim.

Estes foram os termos pontuados pelo Parecer:

Conforme por ele próprio confessado, decidiu hospedar-se em um hotel durante a saída temporária, porque não tinha recursos para se deslocar até o município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, onde vive sua família. Afirmou que ficaria 5 (cinco) dias no hotel, pagando R$ 30,00 (trinta reais) por pernoite, o que totalizaria R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Ocorre que, realizada pesquisa no site de uma viação de transporte rodoviário (
https://planeta.clickbus.com.br/onibus/vitoria-es/cachoeira-do-itapemirim-
s? departureDate=2023-02-03&returnDate=2023-02-04&content=home), verifica-se que a passagem Vitória/ES x Cachoeiro de Itapemirim/ES custa em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que significa dizer que o agravante gastaria aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) com as passagens de ida e volta até a residência da sua família e ainda sobraria dinheiro.

Logo, deixou de usufruir o benefício junto à sua família por opção e não por não ter condições financeiras de ir até o município de Cachoeiro de Itapemirim/ES

Assim, ainda que presentes os requisitos objetivos pertinentes a coisa furtada, não observo a adequação do princípio da bagatela ao recorrente, razão pela qual deve ser mantida hígida a condenação em falta grave.

Nesta esteira de fundamentação, invoco os termos do precedente que citei no início da construção do presente voto, sufragado por esta Egrégia Câmara, posto que a existência da falta grave, reconhecida a penalidade a luz dos artigos art. 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso II e V, todos da Lei de Execução Penal,
implica a judicialidade e justeza da decisão que fixou a regressão do regime,
já que inobservou os deveres de obediência inclusive a lei e a pessoa com quem estava relacionado
.

Irretocável a decisão neste sentido, bem como nos efeitos dela decorrentes
posto que:

[...]
A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200034989, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
NEGANDO
PROVIMENTO
ao mesmo
.